Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-86.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707991-86.2020.8.07.0010 RECORRENTE: GLEYSSON JORGE LIMA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. PENA PECUNIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Em razão da reincidência do apelante, não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 2. Se, na sentença, a pena de multa já foi aplicada no mínimo legal, não há interesse recursal do apelante neste ponto. 3. Correto o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente. 4. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, asseverando presentes os requisitos para a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena. Afirma a inexistência de fundamentação idônea para o estabelecimento do regime semiaberto na hipótese dos autos; b) artigo 44, inciso I, do Código Penal, sustentando aplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cláudio A. Abrantes, OAB/GO 47.969-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece ser admitido, quanto à alegação de ofensa aos artigos 33, §2o, alínea “c” e 44, inciso I, ambos do Código Penal. Com efeito, ao assentar descabida, na hipótese, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como pela higidez da fixação do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Cláudio A. Abrantes, OAB/GO 47.969-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012